Tribunal: TJDFT
Processo: 0731735-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OFÍCIO AO INSS. MEDIDA INEFICAZ. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORÁVEL. PENHORA 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE PREJUDICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados e para a satisfação do crédito, dentre eles, os vencimentos, remunerações, proventos de aposentadoria e outros destinados ao sustento do devedor e de sua família.
2. A regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil, porém, a eventual remuneração percebida pelo devedor equivaleria ao salário, essencial para a sua subsistência, portanto, impenhorável. Desse modo, a expedição de ofício ao INSS seria medida inócua.
3. A análise do pedido de penhora de 30% sobre o valor de eventual benefício previdenciário resta prejudicada, nesse momento processual.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.